Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-70.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002229-70.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 756.105.901-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Gama Cafe (VÍTIMA), LUCAS GAMA CAFÉ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, V, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – FINALIDADE DE OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME – POSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DESCRIÇÃO VAGA E INCERTA – PREJUÍZO À AMPLA DEFESA – QUALIFICADORA QUE TAMBÉM ERA DESPROVIDA DE PROVAS MÍNIMAS – QUALIFICADORA DECOTADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

É inepta a denúncia nos casos em que incerta e vaga, impedindo o direito à ampla defesa do réu.

Sendo a narrativa acerca da qualificadora do delito
incompleta e vaga, inviável a sua submissão ao Tribunal do Júri

Deve ser afastada a qualificadora, quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002229-70.2016.8.11.0007

RECORRENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Fábio Junior da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, inciso V (prática do delito para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 133404845 – pág. 225).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o recorrente almeja a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso V, ao argumento de que a circunstância não encontra respaldo probatório (id. 133404854).

Apresentadas as contrarrazões (id. 133404857), a decisão recorrida foi mantida (id. 133404858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 139582667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

É certo que a
exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam
Leal
e
Gomes
(2020, pág. 41):

[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...].

Nesse mesmo sentido é a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça,
de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Na espécie, a defesa pretende seja afastada a qualificadora prevista no inciso V, § 2o, art. 121, do Código Penal, porquanto argumenta que
“
a mera menção de que existiu outro crime não evidencia o cenário de assegurar à execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime para incidência do inciso V”
(
sic
do id. 133404854).

Assevera que
“não se constata em momento algum a indicação da razão, ou ao menos do contexto, que seja compatível com a qualificadora em debate. Não se identifica o crime relacionado e nem mesmo a relação entre os fatos”
(
sic
do id. 133404854).

Acerca da qualificadora, a denúncia limita-se em apenas um momento mencionar a sua incidência, sendo o seguinte:

[...] no dia 27 de janeiro de 2016,
por volta de 02h30min, na Avenida Industrial, s/n, Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Alta Floresta, o denunciado FÁBIO JÚNIOR DA SILVA, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco "animus necandi", utilizando-se de uma arma branca (faca) tentou contra a vida de Lucas Gama Café,
para ocultar e assegurar impunidade de outro crime
, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade (achou que a vítima estava morta, evadindo-se do local e em seguida a vítima foi socorrida). [...]
(
sic
do id. 133404845 – pág. 44).

Já ao reconhecer a circunstância, o magistrado singular consignou o seguinte:

[...]
Na hipótese sub cogitatione, é imputada ao réu à qualificadora de homicídio cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Esta qualificadora se mostra coerente, posto as provas colhidas nos autos.

Conforme se extrai dos autos, o acusado praticou o delito de tentativa de homicídio quanto ocultar e assegurar a impunidade do delito de furto de óleo diesel, posto que a vítima avistou o acusado saindo do matagal próximo a casa, momento em que indagou ao réu se teria cometido o delito de subtração de óleo diesel. Diante disso, o réu imaginou que o ofendido poderia lhe denunciar e tentou ceifar a sua vida, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade
[...]
(
sic
do id.
133404845 – pág. 231
).

Com efeito, é inepta a denúncia nos casos em que incerta e vaga, impedindo o direito à ampla defesa do réu.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que
“
ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão”
(APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022).

No caso em análise, nota-se que o Ministério Público limitou-se a afirmar que o crime foi cometido a fim de ocultar a prática de outro delito, sem qualquer referência ao suposto crime ou a circunstâncias que o vinculasse ao caso dos autos.

Importante destacar que, além da afirmativa acima destacada, não há qualquer outra menção fática acerca da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Assim, ainda que o réu defenda-se dos fatos e não da capitulação jurídica,
“mister a adequada compreensão da imputação, com a descrição de todos os elementos do tipo penal, sob pena de a defesa ter que se defender de conduta que nem ao menos preenche adequadamente a tipicidade penal. Anoto que não se está a afirmar que as condutas imputadas são atípicas, mas sim que o Ministério Público não se desincumbiu de narrar todos as elementares do tipos penais, o que dificulta, sobremaneira, a ampla defesa”
(HC n. 485.791/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019).

Nesse panorama, evidente a manifesta deficiência da inicial acusatória no que tange à qualificadora, porquanto a narrativa ministerial é incompleta e vaga, o que impede a sua manutenção e submissão ao Tribunal do Júri.

Para além disso, ainda que não fosse o caso de se reconhecer a inépcia da inicial acusatória sobre a qualificadora, seria a hipótese de afastamento da qualificadora, ante a total ausência de elementos probatórios concretos, a fim de corroborar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Durante a fase inquisitiva, o ofendido relatou que o crime teria sido cometido em razão de ter avistado o recorrente saindo de um matagal e tê-lo acusado da prática do crime de furto de óleo diesel e que o recorrente talvez acreditasse que ele poderia denunciá-lo. Disse que não houve nenhuma discussão e que estava sob a influência de drogas e álcool, não tendo condições de se defender. Afirmou que o crime não foi cometido por vingança e descreveu que, logo após desferir o golpe de faca, o recorrente se afastou do local, achando que ele estava morto. (id.
133404845 – pág. 170).

Contudo, em juízo, a vítima respondeu que não tinha certeza sobre o furto de óleo diesel, pois não tinha prova do ocorrido. Novamente indagada sobre a situação, disse que tinha medo de falar e gerar novo desentendimento com o recorrente:

MP
:
Esses barris de óleo diesel, o senhor ficou sabendo depois que foram furtados?

Vítima
:
Não, eu não vou mentir, eu não posso abrir a boca, porque depois eu posso ser condenado por alguma coisa sem ter prova, eu prefiro não responder isso aí porque não tem como provar, isso aí eu não posso

MP
:
Não, não, se o senhor ficou sabendo, não precisa ter certeza absoluta, alguém comentou?

Vítima
:
Eu tenho medo de falar, porque o Defensor tá aí, depois fala tudo para ele [recorrente] e ele cria mais raiva de mim, né? Pode tentar contra a minha vida e depois disso aqui eu não vou ter nem paz, juro por Deus
(
sic
do id. 133404847).

Esses foram os únicos elementos de prova obtidos acerca da qualificadora. Enquanto na fase extrajudicial, a vítima narrou a possibilidade de o delito ter sido praticado em razão de um suposto crime de furto. Em juízo, a vítima respondeu não ter provas do ocorrido e que não era possível afirmar qual a verdadeira intenção do delito.

Nesse cenário,
após extensa
análise
do caderno de provas, percebe-se que nenhum elemento obtido no decorrer da persecução penal indica de forma minimamente suficiente a incidência da qualificadora em questão. De fato, a vítima, em seu depoimento extrajudicial, relatou que o crime poderia ter sido praticado em razão de um suposto furto de óleo diesel.

No entanto, a afirmativa é fruto de mera suposição e isolada de qualquer outro elemento probatório. Não foi juntado aos autos nenhum boletim de ocorrência ou informação concreta sobre a ocorrência do delito de furto e nem mesmo do vínculo dele com os fatos apreciados nesta demanda.

A própria vítima, ao ser questionada em juízo, relata que
sequer
há provas acerca da acusação, o que demonstra, ainda mais, que a afirmativa extrajudicial era mera suposição, desacompanhada de provas mínimas.

Desse modo, observa-se que a conclusão do juízo
a quo
também

carece de amparo probatório, fundamentando-se apenas na narrativa ministerial e em partes do depoimento extrajudicial da vítima, sem considerar o contexto probatório em sua integralidade.

Assim, ausente provas mínimas acerca da incidência da qualificadora prevista no inciso V, do § 2o, art. 121, do Código Penal, inviável a sua manutenção.

A propósito:

[...] Deve ser afastada a qualificadora, quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente. [...]
(RESE 1005388-15.2022.8.11.0000, Relator Des.
Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022).

À vista do exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para afastar a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, permanecendo o recorrente
Fabio Junior da Silva
pronunciado pela prática do crime inscrito no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022